Tribunal: CARF
Processo: 19515.001651/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001651/2007-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.313 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Embargante
CONSELHEIRO WESLEY ROCHA
Interessado
PETER VIE SHIN LIU

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, não cabe embargos
de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
de declaração. Vencido o relator que votou por acolhê-los. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por conselheiro relator, contra
Acórdão de julgamento n.o 2301-006.561, de 09 de outubro de 2019, que teria vício de omissão,
quanto ao tema de “espólio do recorrente” e seu falecimento no curso do processo administrativo.
O processo restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001651/2007-20
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2007-20

São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Art.
3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713188.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROVA
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou
seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de provar
que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos,
ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte,
cabe a ele a provada origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios
gerais e aquisições de bens e direitos.
Ocorre que, no presente caso esse relator foi omisso quanto à informação de que o
recorrente veio a óbito segundo consta do próprio relatório:
“Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação
apresentada (e-fls. 212 e seguintes), o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls.
Fl. 481 seguintes, alegando em síntese que:
‘A fiscalização se baseou nas informações fornecidas pelas empresas administradoras de
cartões de crédito para apurar gastos ocorridos nos meses de março a outubro de 2003.
Os valores apurados pela Sra. Fiscal causaram perplexidade na impugnante, uma
vez que a mesma não tinha conhecimento dos gastos e muito menos das
Declarações de Imposto de Renda de seu falecido marido. A Impugnante não tem
como provar os gastos, já que o falecido mantinha consigo todos os documentos
possíveis de comprovar os valores constantes do Auto de Infração. Diante do
exposto, requer seja a presente impugnação julgada procedente para tomar nulo o Auto
de Infração, o que será de integral justiça’.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos declaratórios foram devidamente recebidos, uma vez que
preencheram os requisitos formais e legais.
No presente caso esse relator foi omisso quanto à informação de que o recorrente
veio a óbito segundo consta do próprio relatório:
“Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação
apresentada (e-fls. 212 e seguintes), o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls.
Fl. 481 seguintes, alegando em síntese que:
‘A fiscalização se baseou nas informações fornecidas pelas empresas administradoras de
cartões de crédito para apurar gastos ocorridos nos meses de março a outubro de 2003.
Os valores apurados pela Sra. Fiscal causaram perplexidade na impugnante, uma
vez que a mesma não tinha conhecimento dos gastos e muito menos das
Declarações de Imposto de Renda de seu falecido marido. A Impugnante não tem
como provar os gastos, já que o falecido mantinha consigo todos os documentos
possíveis de comprovar os valores constantes do Auto de Infração. Diante do
exposto, requer seja a presente impugnação julgada procedente para tomar nulo o Auto
de Infração, o que será de integral justiça’.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório”.
Essa informação não foi levada em consideração pelo relator e pelo colegiado na
fundamentação do Acórdão, uma vez que deveria ter sido abordado o tema de que mesmo
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2007-20

havendo o espólio do recorrente, haveria a incidência ou não do imposto, conforme transcrição
do voto proferido:
“Do Acréscimo patrimonial a Descoberto
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme dispositivos
citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966-
CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Entretanto, o recorrente deixou de apresentar provas para afastar a o acréscimo
patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador. Com isso, a
prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o contribuinte.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inciso
I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante se
verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2007-20

ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem”.
Nesse caso, existem inclusive precedentes desse Conselho sobre o tema, conforme
se verifica do Acórdão n.o 9202004.384, da 2a Turma da Câmara Superior, de 25 de agosto de
2016, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
IRPF DEPÓSITO BANCÁRIO RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ESPÓLIO.
A obrigação de comprovar a origem dos depósitos bancários, para efeito do disposto no
artigo 42, da Lei no. 9.430, de 1996, é do(s) titular(es) da conta corrente e tem natureza
personalíssima. Portanto, não há como imputar ao espólio a obrigação de comprovar
depósitos feitos à época em que o contribuinte, único titular das contas correntes, era
vivo. Nessas condições, não subsiste a ação fiscal levada a efeito, desde o seu início,
contra o espólio e a inventariante.
Com isso, numa rápida análise do voto se verifica que não houve abordagem
quanto ao tema do espólio e inventariante, necessitando ser apreciada a omissão pelo colegiado,
a fim de sanar o vício apontado.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso voluntário, uma vez que o espólio
não tem acesso e nem como comprovar os depósitos e movimentação financeira requerida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por Acolher os Embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanando o vício material de omissão do Acórdão 2301-005.438, de
05/07/2018, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência fiscal, nos termos
do voto acima proferido.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Redator designado.
Em que pese os argumentos colacionados no voto vencido, não vislumbro
omissão alguma a ser sanada em sede de embargos.
O lançamento em referência reporta-se à infração de variação patrimonial a
descoberto, que se apura pelo confronto entre origens e aplicação de recurso; não se lhe
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.313 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001651/2007-20

aplicando jurisprudência pertinente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por
créditos bancários de origem não comprovada.
Conforme fundamentado no acórdão embargado, o recurso voluntário interposto
pelo recorrente teve negado o provimento face à ausência de prova apta a afastar a infração,
prova que efetivamente não foi produzida nos autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não acolher os embargos de declaração.
Paulo César Macedo Pessoa - Redator designado

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital